Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-13.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. TESE DE NULIDADE AFASTADA. DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E OS PRECEDENTES ADOTADOS PARA APROVAÇÃO DA SÚMULA 609/STJ. INOCORRÊNCIA. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. Não carece de fundamentação a decisão se o juízo declinou as razões de seu convencimento
2. Os precedentes que deram origem à súmula 609/STJ trataram tanto de seguro de vida facultativo, quanto de seguro habitacional obrigatório, mediante contrato de adesão, não havendo que se falar em distinção entre o caso concreto e os precedentes adotados para sua aprovação.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves e até mesmo incuráveis quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais" (AgInt no AREsp 1.355.356/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 27/8/2019).
4. Não havendo prova ou indício de que, decorrido vários anos entre a cirurgia de troca valvar aórtica e mitral em 2011 e o falecimento, em 2020, afasta-se qualquer discussão sobre a má-fé da segurada, que não se presume, sendo necessária prova inequívoca da intenção de fraudar.
5. Constatado que não foram exigidos exames médicos prévios à contratação do seguro e sem a demonstração da má-fé do segurado, ou seja, sua intenção de fraudar o contrato de seguro, é ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.